Tribunal: TJMT
Processo: 1074877-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074877-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRENTE), ROSANE DE LIMA CAVALCANTE - CPF: 882.404.521-91 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Nova Ubiratã contra sentença que condenou o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre 15 dias anuais de férias referentes aos períodos aquisitivos de 07/2020, 07/2021, 07/2022 e 07/2023. A controvérsia reside na natureza jurídica do período de 15 dias em julho, se caracterizado como férias ou recesso escolar, para fins de incidência do terço constitucional, conforme previsão da Lei Complementar Municipal no 86/2016, alterada pela Lei Complementar no 164/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias (30 dias em janeiro e 15 dias em julho) ou apenas sobre os 30 dias de janeiro, no período anterior à alteração legislativa de 06/11/2023, que transformou expressamente os 15 dias de julho em recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal no 86/2016, em sua redação original vigente até 06/11/2023, estabelecia expressamente que os professores tinham direito a 45 dias de férias, distribuídos em dois períodos: 30 dias em janeiro e 15 dias em julho, sem fazer distinção quanto à natureza jurídica desses períodos para fins de incidência do adicional de 1/3 da remuneração.

4. O argumento do Município recorrente de que os 15 dias de julho sempre foram recesso escolar e não férias contradiz o texto expresso da lei municipal vigente até 06/11/2023. A própria necessidade de alteração legislativa para transformar esses 15 dias em "recesso escolar" demonstra que, anteriormente, tratava-se efetivamente de férias.

5. Embora o IRDR Tema no 04 do TJMT tenha sido fixado em relação aos professores estaduais, o entendimento é aplicável por analogia aos professores municipais quando a legislação local prevê período de férias semelhante, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores municipais quando a legislação local expressamente prevê esse período como férias, sem distinção quanto à sua natureza jurídica. 2. A alteração legislativa posterior que transforma parte do período de férias em recesso escolar não tem efeito retroativo para afastar o direito adquirido ao terço constitucional sobre todo o período anteriormente caracterizado como férias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 39, § 3o; Lei Complementar Municipal no 86/2016, art. 51, I; Lei Complementar Municipal no 164/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); Turma Recursal, N.U 1066861-28.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 25/04/2025; Turma Recursal, N.U 1000248-33.2023.8.11.0010, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074877-68.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Nova Ubiratã

Recorrido
: Rosane de Lima Cavalcante

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rosane de Lima Cavalcante ajuizou reclamação em face do Município de Nova Ubiratã. Noticiou que: a) é professora efetiva concursada da Rede Municipal de Ensino do Município de Nova Ubiratã; b) conforme a Lei Complementar n° 086/2016, os professores tinham direito a férias de 45 dias, distribuídos em 30 dias em janeiro e 15 dias no recesso de julho; c) o município calculou o valor do abono de férias apenas sobre 30 dias e não sobre os 45 dias como previa a legislação; d) em 06/11/2023, o município alterou a lei municipal transformando as férias de 15 dias de julho em recesso escolar. Requereu a condenação do município ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias, referente aos últimos 5 anos anteriores à alteração legislativa.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a Lei Municipal Complementar n° 086/2016 assegurou aos professores o direito a 45 dias para o gozo de férias anuais; b) não há distinção normativa expressa ou hermenêutica capaz de sugerir distinção em sua natureza jurídica para fins do adicional de 1/3 da remuneração; c) o TJMT firmou entendimento no IRDR Tema n° 04 que o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias para professores; d) reconheceu a prescrição parcial dos créditos anteriores a 24/10/2019. Ao final, condenou o reclamado a efetuar o pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 07/2020, 07/2021, 07/2022 e 07/2023.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os professores do município gozam somente de 30 dias de férias em janeiro, sendo que no mês de julho há recesso escolar de 15 dias; b) durante as férias o servidor usufrui do período de descanso garantido constitucionalmente, enquanto no recesso escolar o professor fica à disposição do Município; c) o STF, no RE 1285036, adotou entendimento de que o adicional de férias incide apenas sobre o período de férias e não sobre o recesso escolar; d) o IRDR Tema n° 04 do TJMT não se aplica aos professores municipais de Nova Ubiratã, pois não existe hierarquia entre lei estadual e lei municipal; e) a legislação municipal diferencia expressamente o período de férias do recesso escolar. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso escolar.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 51 da Lei Complementar Municipal no 86/2016, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Município de Nova Ubiratã/MT:

"Art. 51 Os Profissionais da Educação gozarão de férias anualmente: I - Os Professores quando no exercício de regência de classe nas unidades escolares deve ser
assegurado
45 (quarenta e cinco) dias distribuídos nos períodos de 30 (trinta) dias em
janeiro
e 15 (quinze) dias no recesso no m
ês
de julho de acordo com o calendário escolar."

Esta redação vigorou de 06/06/2016 até 06/11/2023, quando foi alterada pela Lei Complementar no 164/2023, que modificou a natureza do período de 15 dias em julho, transformando-o expressamente em recesso escolar:

"Art. 51
(...)
I - Os Professores quando no exercício de regência de classe nas unidades escolares deve ser
assegurado
30 (trinta) dias de
férias
a
iniciar-se

após
o
término
do ano letivo e 15 (quinze) dias de recesso no
m
ê
s
de julho de acordo com o
calendário
escolar."

A controvérsia reside em definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias (30 dias em janeiro e 15 dias em julho) ou apenas sobre os 30 dias de janeiro, no período anterior à alteração legislativa de 06/11/2023.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XVII, assegura o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Este direito é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Carta Magna.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), fixou a seguinte tese jurídica:

"
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
."

Embora esta tese tenha sido fixada em relação aos professores estaduais, o entendimento é aplicável por analogia aos professores municipais quando a legislação local prevê período de férias semelhante, como ocorre no presente caso.

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal no 86/2016, em sua redação original, estabelecia expressamente que os professores tinham direito a 45 dias de férias, distribuídos em dois períodos: 30 dias em janeiro e 15 dias em julho. O texto legal é claro ao utilizar a expressão "férias" para se referir ao período total de 45 dias.

O argumento do Município recorrente de que os 15 dias de julho sempre foram recesso escolar e não férias contradiz o texto expresso da lei municipal vigente até 06/11/2023. A própria necessidade de alteração legislativa para transformar esses 15 dias em "recesso escolar" demonstra que, anteriormente, tratava-se efetivamente de férias.

Ademais, a alegação de que durante o recesso escolar o professor ficaria à disposição do Município não encontra respaldo na legislação municipal anterior à alteração de 2023. A Lei Complementar no 86/2016 não fazia essa distinção, tratando todo o período como férias.

Nesse sentido, a Turma Recursal já se manifestou em casos semelhantes, inclusive em caso específico envolvendo o próprio Município de Nova Ubiratã:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. EXISTÊNCIA DO DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 51 da LC municipal 086/16: I - Os Professores quando no exercício de regência de classe nas unidades escolares, deve ser assegurado 30 (trinta) dias de férias, a iniciar-se após o
término
do ano letivo e 15 (quinze) dias de recesso no mês de julho, de acordo com o calendário escolar; (Redação dada pela Lei Complementar no 164/2023). 2- Embora na lei municipal se diferencie as férias do recesso escolar, não há como considerar a divisão do período de descanso em 30 dias de férias efetivas e 15 dias de recesso, pois, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDE) e a legislação Estadual - entendida como norma regente e em consonância com a CF/88, não há parâmetro normativo que sustente tal diferenciação. 3- Portanto, embora a municipalidade diferencie as férias como período de contínuo afastamento das atividades laborais e o recesso escolar como um intervalo em que os professores permanecem à disposição, como em um regime de sobreaviso, tal afirmação não se sustenta. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (N.U 1066861-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)"

Este precedente é particularmente relevante por tratar exatamente da mesma questão jurídica e envolver o mesmo ente municipal, reforçando o entendimento de que, embora a municipalidade tente diferenciar as férias como período de contínuo afastamento das atividades laborais e o recesso escolar como um intervalo em que os professores permanecem à disposição, tal distinção não encontra amparo normativo.

Além disso, a Turma Recursal também já se manifestou em outros casos semelhantes:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. (...) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte autora é professora da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias. 2. Se a Lei Municipal no 1.211/99, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação do Município de Jaciara/MT, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período
férias usufruídos
pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias. (...) 5. Desta forma, como a profissional exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do Art. 54, inciso I, da Lei Municipal 1.211/2009. (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1000248-33.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)".

Quanto à prescrição, corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, deve-se observar o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, que atinge progressivamente as prestações cujos pagamentos são divididos por dia, meses ou anos, à medida que completarem o quinquênio.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 23/10/2024, estão prescritas as parcelas anteriores a 23/10/2019, sendo devidas as diferenças relativas aos anos de 2019 (parcial), 2020, 2021, 2022 e 2023 (até 06/11/2023, data da alteração legislativa).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025